Tribunal: STF
Processo: Rcl 14612
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Questão não suscitada na petição da reclamação constitucional. 4. Agravante denunciado por diversos delitos. O STF determinou o trancamento da ação penal apenas com relação ao crime de sonegação fiscal. Determinação atendida pelo Juízo a quo. Demora da instrução deu-se em virtude de inúmeros pleitos do réu de substituições de testemunhas e oitiva no exterior. Tumulto processual. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.